Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de parcelamento irregular do solo, para fins urbanos, não depende da existência de mandato de loteador, diretor ou gerente de sociedade, englobando qualquer pessoa que concorra para a prática dos crimes. 1.1. No caso, a conduta do apelante, que atuou como corretor de imóveis contratado pelo comprador, foi fundamental para a concretização da venda do lote em área destituída de escritura individualizada e registrada no Registro de Imóveis, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições legais, restando demonstrada a sua participação no delito de parcelamento ilegal do solo qualificado pela venda.
2. Comprovada a atuação do réu no delito de loteamento irregular, decorre indiscutível a sua obrigação de indenizar, conforme determinação expressa do artigo 91, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar na ausência de nexo causal de sua conduta com o dano ambiental gerado pelo loteamento irregular.
3. Verificada a desproporcionalidade na condenação do réu à integral reparação do dano, uma vez que sua atuação se deu exclusivamente na venda de uma unidade, que sequer teve qualquer construção erguida, e não na venda integral do loteamento irregular, impõe-se a sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados pelo crime.